Tribunal: TJSP
Processo: 1500119-24.2018.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas. Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimentos dos policiais que se mostraram coerentes e firmes quanto a terem visto o réu jogando a bolsinha que continha as drogas. Quantidade e variedade de drogas que encaminham para o reconhecimento do crime. Não acolhimento da impugnação genérica do depoimento

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas. Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimentos dos policiais que se mostraram coerentes e firmes quanto a terem visto o réu jogando a bolsinha que continha as drogas. Quantidade e variedade de drogas que encaminham para o reconhecimento do crime. Não acolhimento da impugnação genérica do depoimento testemunhal. Dosimetria da pena. Aumento na primeira fase. Mantida. Regime mantido. Reincidência. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500119-24.2018.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que é apelante WAGNER
LUIS PEDRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-24.2018.8.26.0593 -Voto no 42270 k
2
VOTO No: 42270
APELAÇÃO: 1500119-24.2018.8.26.0593
COMARCA: Marília - 3a Vara Criminal
APELANTE: WAGNER LUIS PEDRO
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado "a quo": Décio Divanir Mazeto
TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS Insuficiência de provas.
Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que
restou isolada. Depoimentos dos policiais que se mostraram
coerentes e firmes quanto a terem visto o réu jogando a
bolsinha que continha as drogas. Quantidade e variedade de
drogas que encaminham para o reconhecimento do crime. Não
acolhimento
da
impugnação
genérica
do
depoimento
testemunhal. Dosimetria da pena. Aumento na primeira fase.
Mantida. Regime mantido. Reincidência. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
140/142 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação WAGNER LUIS PEDRO pedindo sua reforma. O apelante
foi condenado por fato de 16 de novembro de 2018, a
cumprir em regime fechado, 07 anos de reclusão e pagamento
de 650 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06.
Entende
que
deva
ser
absolvido
por
insuficiência de provas, mormente pela negativa de autoria
e versão de que o entorpecente encontrado não lhe
pertencia e estava no local apenas para comprar drogas.
Aduz sobre a ausência de comprovação da mercancia e que
somente a propriedade da droga não seria suficiente para
condenação. Critica os depoimentos dos policiais e a
ausência
de
testemunhas
fora
do
quadro
policial.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo
legal. (fls. 146/153).
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 157/168). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Procurador de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento
do pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão
(fls. 183/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-24.2018.8.26.0593 -Voto no 42270 k
3
É O RELATÓRIO.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11/12 (uma
pochete vermelha da marca Pucca; R$-95,00 em dinheiro;
oito porções de crack, com peso total igual a 13,58
gramas; vinte e cinco microtubos tipo "eppendorf" contendo
cocaína, com peso total igual a 48,48 gramas; dentro de um
saco plástico, oito porções de maconha, com peso total
igual a 203,07 gramas, além de mais trezentos e trinta e
sete microtubos tipo "eppendorf" contendo cocaína, com
peso total igual a 500,62 g); e laudo de definitivo de
substancia
entorpecente
fls.
72/74,
positivo
para
tetrahidrocannabinol e cocaína.

Em juízo o apelante afirmou que já foi
processando anteriormente, mas não por tráfico. Era
usuário de drogas. Tinha parado, mas depois que se separou
voltou a usar drogas. Estava no Vermelhão e no fundo tem
um lugar que chama Bosquerinha. Compra entorpecente na
beira da rua e desce para o Bosqueiro, que é um fumódromo.
Quando terminou de fumar, subiu para a beira da rua e
estava a viatura e o policial. Foi abordado e o outro
policial saiu e voltou com um estojo vermelho. Estava sem
o R.G. e como mora do lado, sua mãe pegou o documento e
foram para a delegacia. Não sabe onde acharam esta droga
porque falam de trilho do trem e lá não tem. Sabe que não
tinha maconha porque tentou comprar e não conseguiu.
(gravação).
Todavia,
os
policiais
militares
responsáveis pela abordagem foram uníssonos quanto a terem
visto o apelante jogando a pochete vermelha que
constataram ter drogas, além do saco preto com mais drogas
que encontraram devido as pegadas do chinelo do apelante
que os levaram ao local onde encontraram mais drogas.
Destaca-se que o referido “trilho” que o apelante afirmou
sequer ter no local, se referia a trilha, conforme foi
esclarecido pelos policiais e constou erroneamente no
inquérito policial.
O policial militar Marcos disse que viram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-24.2018.8.26.0593 -Voto no 42270 k
4
momento em que o apelante subia um barranco, com um objeto
em mãos. Ao perceber a viatura jogou o pacote, que na
verdade era uma pochete que continha 8 porções de crack e
25 porções de cocaína e R$-95,00 em dinheiro. Ele dizia
que a droga era de uns meninos, “mas diante do que a gente
verificou ali, as marcas do calçado dele, do chinelo dele
iam e voltavam, foi o que levou nós até um saco preto com
oito pedaços de maconha, mais 337 pinos de cocaína”. Ele
falou que tinha ido lá somente para comprar entorpecentes
e que a droga era dos meninos, mas não identificou. Era
conhecido e tinha 10d que saiu da penitenciaria. Onde ele
estava saindo só tinha ele, na calçada do lado direito
tinham dois rapazes, um estava com uma criança de colo e
uma mulher grávida. (gravação).
O PM Alex prestou depoimento no mesmo
sentido, acrescentou que a marca do chinelo dele mostrava
certinho na trilha onde estava o estojo e o saco preto com
mais drogas. Ele falava que não era dele, que só estava
passando pelo local. Já tinham abordado o apelante
anteriormente. Da onde saiu só tinha ele, mas tinham
pessoas na rua. O que chamou a atenção foi ele ter
dispensado algo no chão. (gravação).
Tais testemunhas podem ser valorizadas de
vez que firmes e coerentes quanto à narrativa dos fatos.
Policiais são testemunhas como qualquer outra pessoa,
levando a que a impugnação contra eles dirigida seja
específica, demonstrando a ausência de imparcialidade ao
depor, não genérica pela origem, o que não pode ser
acolhido.
Ainda: em ambientes desse tipo, nos quais
não há testemunha isenta ou que não tema revanchismo,
policiais acabam sendo os únicos que podem informar de
modo idôneo o que ali se desenvolveu. Faltando com a
verdade, deverá ser demonstrado o ponto crítico.
Diante da quantidade e variedade de drogas,
somados aos depoimentos são suficientes para encaminhar a
autoria do crime.
No confronto entre a negativa do apelante
quanto à autoria do crime e a palavra das testemunhas, há
que se sopesar o valor do trazido por cada uma delas.
Enquanto o acusado em processo criminal não é obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-24.2018.8.26.0593 -Voto no 42270 k
5
produzir prova contra si próprio e não tem compromisso com
a verdade, testemunhas policiais respondem pelo falso
testemunho, se comprovado, podem ter problemas funcionais
intransponíveis, levando ao cuidado em seus depoimentos.
Por certo que os que têm compromisso com a verdade devem
ser mais valorizados.
A simples negativa de autoria e versão
apresentada pelo apelante restou enfraquecida, não só
pelos
depoimentos
das
testemunhas,
mas
também
pela
ausência de provas. Cabia à defesa trazer provas do que o
apelante estaria fazendo naquele local, nos termos do
artigo 156 do Código de Processo Penal, até mesmo porque
disse que morava nas proximidades, o que leva a crer que
pudesse trazer pessoas que tenham visto a abordagem.
Os atos de “trazer consigo” e “ter em
depósito” a droga, não configurando ser somente para uso
próprio, já configura o delito ora imputado, sendo
desnecessária a comprovação de comercialização, por ser
crime de ação múltipla, consumando-se com o simples ato de
ter em seu poder.
Nem se diga que a droga encontrada seria
apenas para consumo próprio, pois por si só não afasta a
conduta e tráfico. De qualquer modo, o ser usuário não
espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo
porque há necessidade de dinheiro para manutenção do
vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário
vende para terceiros, para conseguir manter o próprio
vício. Em regra, a paga é em espécie.
A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal (1/5), com base na quantidade e variedade de
entorpecentes.
A quantidade de drogas foi considerável,
baseada ainda na variedade (maconha, cocaína em pó e
crack) e na qualidade do entorpecente (crack), o que é
permitido o aumento da pena, com base no artigo 42 da Lei
de Drogas.
Na segunda fase, majorou-se a pena em 1/6
pela reincidência, baseada em condenação já transitada em
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-24.2018.8.26.0593 -Voto no 42270 k
6

Não é o caso de se reduzir a pena nos
termos do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, por ausência
de requisitos da primariedade.
Não cabe a substituição da pena quer pela
vedação
prevista
no
artigo
44,
“caput”,
da
Lei
11.343/2006, que se coaduna com o disposto no artigo 5o,
XLIII da Constituição Federal, quer por não ser medida
socialmente recomendável ante os efeitos nefastos do crime
perpetrado e por não se mostrar medida suficiente a
reprimir e coibir o crime em questão.
Nesse sentido, adoto o entendimento desta
Colenda Câmara de Direito Criminal:
Uma das exigências do artigo 44, inciso
III, do Código Penal, para viabilizar sua
incidência, é a de que as circunstâncias do
delito indiquem que a substituição seja
suficiente para a sua repressão requisito
esse que, como se viu, não se harmoniza com
as
consequências
perniciosas
intrinsecamente relacionadas ao mercadejo
de entorpecente, independentemente da “representatividade” do traficante. A
substituição atenta contra a efetividade do
processo
penal
na
aplicação
do
justo
concreto, atingindo frontalmente o caráter
retributivo
da
reprimenda;
mostrasse
insuficiente como resposta à culpabilidade
do agente, que perpetra o delito por
cobiça,
que
patrocina
interesses
de
organizações criminosas. (Apelação Criminal
no
0000665-68.2014.8.26.0408,
Relator
Desembargador Geraldo Wohlers, julgado em
24/11/2015).
Ainda que não vedado regime diverso para os
delitos
de
tráfico
de
entorpecentes,
consoante
entendimento das Cortes Constitucionais, o regime imposto
harmoniza-se com o disposto na Lei Maior em relação aos
crimes de tráfico de entorpecentes, tortura e terrorismo
(artigo 5o, inciso XLIII da CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500119-24.2018.8.26.0593 -Voto no 42270 k
7
Ademais, neste caso concreto entendo que
pela conduta descrita, efeito na comunidade (a facilitação
da venda de drogas coopera para o ingresso de mais pessoas
no mundo das drogas; a cocaína na forma de crack é
altamente viciante, sendo também acompanhada pela maconha
e
cocaína em
pó; o vício em drogas traz conduta
antissocial; destrói laços familiares; fomenta a prática
de outros delitos) e personalidade do agente (não se
mostrou arrependido), o regime fechado é o que se adequa a
atual redação da Lei 8.072/90. Outra forma não daria a
resposta à conduta ou levaria o agente à reflexão sobre
tão grave proceder.
Dessa forma, conhecendo do apelo, NEGO
PROVIMENTO a ele.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator